Tribunal: TJDFT
Processo: 0008466-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. CEB. CAESB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. POSSE DIRETA. PROMISSÁRIO COMPRADOR APÓS ENTREGA DAS CHAVES. DÉBITO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. IRDR 06. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão, todas as matérias citadas nos embargos foram expressamente apreciadas no acórdão, inclusive com tópico específico para cada um dos temas, utilizando-se base legal, jurisprudencial e ampla argumentação para embasar a conclusão alcançada.
2.1 Especialmente quanto ao atraso na obra, ficou expressamente fixado que o prazo de tolerância de 180 dias não poderá ser estendido no caso concreto dos autos, sendo que os fatores alegados pela construtora são inerentes à sua atividade, consubstanciando-se em fortuito interno. Destaco que este tema está fortemente sedimentado na jurisprudência deste Tribunal.
2.2 No mesmo sentido, quanto à responsabilidade pelo pagamento de débitos condominiais e tributários, foi aplicado o entendimento firmado no IRDR 06, no 2016.00.2.0344904-4 deste Tribunal, havendo ampla fundamentação no voto proferido.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.